Tribunal: CARF
Processo: 12448.727145/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727145/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.685 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
RABR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.
COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco anos
contados da data do envio da DCOMP, prazo este que é renovado em caso de
apresentação de declaração retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-106.980, da 13a Turma da
DRJ/RPO, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Parecer no 12, de 13 de fevereiro de 2014, e seu
correspondente Despacho Decisório (e-fls. 393 a 402), referente ao crédito proveniente de Saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727145/2013-12
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.685 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727145/2013-12

Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 170.013,00. Foi apresentado o
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 32238.41248.300903.1.7.02-3081 visando à
compensação do alegado crédito.
Posteriormente, em 21 de agosto de 2006, apresentou, por meio do PER/DCOMP
no 42531.41460.210806.1.2.02-2983, pedido de restituição de IRPJ apurado na DIPJ 2003 AC
2002, declarando crédito no valor de R$ 192.198,81.
Em sua MI, a ora recorrente alegou ter ocorrido a homologação tácita das
compensações realizadas, consoante o parágrafo 5o, ao art. 74, da Lei 9.430/96, mesmo tendo
apresentado declarações retificadoras, entende que o prazo deve ser contado da data
originalmente entregue, requerendo:
Ante todo o exposto, requer a RECORRENTE que seja PARCIALMENTE
REFORMADO o r. Parecer/Despacho Decisório n° 12/2014 de fls. 393/402 e fl. 441,
para o fim de declarar tacitamente homologadas todas as compensações declaradas
pela RECORRENTE por intermédio das DCOMP's originais relacionadas às fls.
394/395 (docs. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 em anexo) bem como nas DCOMP's retificadoras
discriminadas nos itens III e IV de fl. 402 (docs. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 em anexo), tendo
em vista o esgotamento do prazo decadencial de 5 (cinco) anos fixado pelo § 50 do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a consequente extinção definitiva dos débitos
compensados e o cancelamento das cobranças veiculadas através dos Darfs constantes
de fls. 429/435.
A DRJ argumentou que as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei,
consoante o art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional – CTN. Tece comentários a
respeito do instituto da compensação e quanto ao art. 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/96, art.
373, do Código de Processo Civil – CPC e por fim, quanto à homologação tácita.
Aduz que a IN SRF 460/2004 dispõe no art. 59 dispõe sobre a contagem do prazo:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Conclui em relação à homologação tácita:
Todas as declarações de compensação retificadoras foram transmitidas em
22/06/2009.
Como a ciência do Parecer no 12/2014 e do correspondente Despacho Decisório
ocorreu em 08/05/2014 (e-fls. 444), isto é, dentro do prazo de cinco anos da
apresentação das declarações de compensação retificadoras, não há que se falar em
homologação tácita das declarações de compensação ativas.
Por fim, quanto à existência do crédito, argumenta:
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na informação
constante de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não
pode ser ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova,
cujo ônus de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil –
CPC, que corresponde ao art. 333, inc. I, do antigo CPC).
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o imposto
retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da Dirf e
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.685 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727145/2013-12

fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do
Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o dever de
exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
As informações prestadas na DIPJ, em princípio, refletem a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo e os
valores devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito creditório
deve ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados
(solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a
análise aqui efetuada tem por base a verificação da situação atual de cada uma das
fontes pagadoras declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Analisando os documentos anexados pela manifestante e consultando os
sistemas da RFB, apresento a situação atual das parcelas de retenções a serem
confirmadas (e-fls. 34):
...
Não ocorreu modificação da confirmação das parcelas de retenção na fonte em
relação ao Despacho Decisório.
Cientificada 25/03/2021 (fl. 630), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
23/04/2021 (fl. 632).
Em seu RV, a recorrente, alega novamente ter havido a homologação tácita (tal e
como alegado em sua MI) e, adicionalmente, alega a prescrição intercorrente, argumentando
(em apertada síntese):
De fato, a Manifestação de Inconformidade de fls. 447/454 foi apresentada em
27/05/2014, ao passo que o Acórdão no 14-106.980 de fls. 563/588 ora recorrido foi
prolatado pela 13a Turma DRJ/POR apenas e tão somente em 13/05/2020, ou seja,
muito após esgotado o prazo prescricional trienal fixado no § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/1999. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
do presente Processo Administrativo, conforme assentou o E. TRF da 5a Região, in
verbis:
...
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Com relação à homologação tácita, entendo que a DRJ já refutou adequadamente
os argumentos da recorrente, com base no art. 59, da IN SRF 460/2004, regra esta mantida nas
instruções normativas que a sucederam (atualmente regida pelo art. 110, da IN RFB 1.717/2017).
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Inegável, portanto, que não ocorreu a homologação tácita das DCOMP
retificadoras, nos termos da decisão da DRJ, a qual peço a devida vênia para reproduzir:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.685 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727145/2013-12

Todas as declarações de compensação retificadoras foram transmitidas em
22/06/2009.
Como a ciência do Parecer no 12/2014 e do correspondente Despacho Decisório
ocorreu em 08/05/2014 (e-fls. 444), isto é, dentro do prazo de cinco anos da
apresentação das declarações de compensação retificadoras, não há que se falar em
homologação tácita das declarações de compensação ativas.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, cabe observar o entendimento
exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária
federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 648
DF CARF MF
Original